Tribunal: TJBA
Processo: 0504106-14.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504106-14.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LENILSON PIEROTE NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO ANTECIPADA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
NO PRAZO DA NOTIFICAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Lenilson Pierote Neto e Cláudia Ferraz da Silva Pierote em face do Itaú Unibanco S.A., diante do encerramento unilateral de conta corrente conjunta mantida por mais de 27 anos, com suspensão de serviços antes do término do prazo de 30 dias informado na notificação. O banco foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a suspensão antecipada de serviços essenciais, mesmo diante de notificação de encerramento de conta, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito gerador de danos morais; e (ii) se o valor da indenização arbitrado deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. O encerramento unilateral da conta é lícito, desde que precedido de notificação eficaz e respeitado prazo razoável.

5. O banco interrompeu os serviços no dia seguinte ao suposto recebimento da notificação, sem comprovação da ciência dos autores em momento anterior.

6. A antecipação da suspensão de serviços essenciais causou a devolução de cheques por insuficiência de fundos, maculando o crédito dos autores, o que configura dano moral presumido (in re ipsa).

7. O valor da indenização (R$ 10.000,00 por autor) mostra-se razoável e proporcional, não cabendo a majoração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "A suspensão antecipada de serviços vinculados a conta corrente, antes do término do prazo de notificação de encerramento unilateral, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."

2. "É razoável a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 por autor, em caso de devolução indevida de cheques causada por falha do banco."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8177085-47.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 21/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
s
recurso
s simultâneos
de
APELA
ÇÃO

CÍVE
L

0
5
0
41
0
6
-
14
.20
18
.8.05.0
2
56
,
em que
é
apela
nte
/apela
do

BANCO
ITAÚ UNIBANCO
S/A

e
apela
do
s/apela
nte
s
LENILSON PIEROTE NETO e CLÁUDIA FERRAZ DA SILVA PIEROTE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
NEG
A
R
PROVIMENTO

a
ambos
o
s

recurso
s
,

nos t
ermos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es.

M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA